Tribunal: TJPA
Processo: 0800655-23.2023.8.14.0080
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7626 - Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800655-23.2023.8.14.0080

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MARIA EUNICE DO NASCIMENTO SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800655-23.2023.8.14.0080

APELANTE: BANCO BMG S.A

ADVOGADO: SIGISFREDO HOEPERS - OAB SC 7478

APELADO:

MARIA EUNICE DO NASCIMENTO SOUSA

ADVOGADO:
ANDRELINO FLAVIO DA COSTA BITENCOURT JUNIOR - OAB PA11112-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA. DESCONTO NÃO AUTORIZADO. INEXISTÊNCIA DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. A sentença de 1º grau declarou a inexistência do débito referente a contrato de empréstimo consignado com cartão de crédito não autorizado pela parte autora e condenou o banco ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais, além da devolução em dobro dos valores descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.1. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o banco demonstrou a existência do contrato válido e (ii) se é devida a indenização por danos morais e a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O banco não se desincumbiu do ônus de provar a validade do contrato, nos termos do art. 373, II, do CPC, tendo falhado em apresentar documentação válida que demonstrasse a contratação pela autora.

3.2. Correta a decisão de 1º grau que determinou a restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, e a indenização por danos morais. Contudo, o valor arbitrado a título de danos morais foi reduzido para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00.

"Tese de julgamento: O banco responde por danos morais e restituição em dobro quando não comprova a contratação de empréstimo consignado pelo consumidor."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, art. 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21.10.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 08.02.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar parcial provimento
ao recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800655-23.2023.8.14.0080

APELANTE: BANCO BMG S.A

ADVOGADO: SIGISFREDO HOEPERS - OAB SC 7478

APELADO:

MARIA EUNICE DO NASCIMENTO SOUSA

ADVOGADO:
ANDRELINO FLAVIO DA COSTA BITENCOURT JUNIOR - OAB PA11112-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO BMG S.A
, objetivando a reforma da sentença
(ID n° 20018751) proferida pelo M.M. Juízo da Vara Única de Bonito que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c indenização por dano moral ajuizada por
MARIA EUNICE DO NASCIMENTO
julgou procedente os pedidos autorais e
conden
ou o banco requerido ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de
R$ 6.000,00
.

Aduziu o autor, ora apelante, na peça inicial (ID n° 20018731), que ao realizar o recebimento de sua aposentadoria pelo INSS descobriu descontos no valor de R$ 46,85 (quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) relativos a um empréstimo realizado via saque com cartão de crédito na modalidade de reserva de margem consignada,
contrato nº 11829820, com data de início 04/02/2017, no valor de R$ 1.103,00
. Afirma que jamais realizou o contrato indicado, desconhecendo toda e qualquer cobrança desta natureza.

Ao final, requereu a declaração de nulidade da relação jurídica e pela condenação do demandado em repetição de indébito na forma dobrada dos valores indevidamente descontados e danos morais no importe de R$
1
0.000,00 (
dez
mil reais).

O réu apresentou contestação (ID n° 20018743) alegando que o autor contratou o cartão BMG
Card
, tendo inclusive assinado contrato pertinente a prestação dos serviços.

Afirma que o contrato foi efetivado em total consonância com as normas legais, logo não há que se falar em dano moral por não ter praticado ato ilícito, aduz ainda não caber a declaração de inexistência dos valores e muito menos a repetição do indébito. Juntou contrato e comprovante de transferência.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença de ID n° 20018751, onde o Juízo entendeu que houve falha por parte do Banco no dever de prestar informações claras ao consumidor e declarou a inexistência do negócio jurídico com a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Irresignado, o Banco interpôs o presente recurso de Apelação no (ID n° 20018865), onde
alega em apertada síntese que, a parte autora assinou contrato e concordou com todos os seus termos, além de ter recebido e utilizado o cartão de crédito para saque dos valores que foram transferidos para conta de sua titularidade, motivo pelo qual pugna pela reforma da sentença a fim de que a ação seja julgada improcedente em todos os seus termos.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 20018874.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de abril de 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação da sentença proferida em primeiro grau, que julgou procedente os pedidos contidos na inicial.

Passa-se à análise dos pedidos do apelante de reforma da sentença de mérito.

DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:
“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

No caso em tela, a parte autora se insurge contra os descontos realizados em sua aposentadoria que, com base nos documentos fornecidos pelo INSS, acredita serem oriundos de empréstimo consignado realizado por meio de cartão de crédito com reserva de margem consignada feito em seu nome junto ao Banco BMG, porém sem a sua autorização.

O recorrido, por sua vez, alega que o autor contratou o cartão e o utilizou para recebimento do valor.

Pois bem, da detida análise dos autos, verifica-se que o banco apelado
não juntou nos autos os contratos objeto do litígio e muito menos comprovou a transferência dos valores para conta do consumidor
, de maneira que não se desincumbiu de seu ônus de provar a existência do contrato e a validade do negócio jurídico que teoricamente celebrou com a parte. Ressalto que cabia ao banco a produção da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Os documentos juntados aos autos não guardam correspondência com o contrato objeto do litígio, posto que divergem datas e valores, conforme bem observado pelo juízo de piso:

(...)

Por sua vez, requerido, a despeito de acostar cópia de dois contratos (celebração em 09/10/2015 no valor de R$ 1.064,00 - id 104349597 - Pág. 1/2; e celebração em 04/02/2022 no importe de R$ 1.356,00 - id 104349598 - Pág. 4), não observou que contrato questionado pela autora é outro, com valor de empréstimo e data de celebração diversa dos acostados pelo réu, assim não logrando êxito em comprovar a lisura da celebração questionada, evidenciando fraude na nova contratação datada de 2017, pois sem documentos que o substanciem na oportunidade, restando que a autora não participou desta celebração de modo a informar seus dados e preencher demais atos como infere requerido.

Sendo assim, oportunizada à parte contrária, não apresentou documento legítimo a supor real contratação como supra expendido, evidenciando lhe imposta fraude na contratação. Ademais TEDs colacionados não correspondem ao valor do suposto empréstimo/contrato, assim não se isentando o requerido da responsabilidade na regular prova como determinado na inversão disposta na decisão anterior.

Portanto, comprovado pela parte autora a existência de descontos relativos a empréstimo que não contraiu, incidentes em seu benefício, faz jus à indenização destes valores indevidamente lhe retirados mensalmente.

(...)

Caberia ao réu, ante as alegações da parte autora de que não contratou o empréstimo, apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Para tanto, bastaria apresentar o contrato firmado
e o comprovante de que os valores requisitados foram devidamente entregues ao demandante.
Entretanto, conforme dito acima, o demandado não se desincumbiu do ônus de provar a existência da negociação jurídica.

Logo, de imediato, verifica-se que não restou comprovada, nos autos, a contratação do serviço pelo apelado nem tampouco a utilização deles de modo a justificar as cobranças realizadas.

Isto posto, correta a sentença do Juízo que declarou a inexistência da relação jurídica e, por via de consequência, dos débitos dela decorrentes, no que se refere ao contrato.

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

No tocante à condenação ao pagamento em dobro dos valores indevidamente descontados, por conta da declaração de inexistência da relação jurídica, entendo que deve ser mantida a sentença.

A inexistência do débito se dá em razão da clara irregularidade existente e ante a ausência de apresentação de contrato válido, razão pela qual tem-se que os descontos na conta da apelante foram realizados de forma indevida e por possível fraude.

O CDC assim preconiza:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

A condenação do apelado à repetição do indébito é consequência lógica da declaração da nulidade/inexistência do contrato, em especial quando há fortes evidências de existência de fraude.

Em verdade, o banco deveria ter agido com o cuidado necessário no momento da contratação do empréstimo, entretanto fora negligente e, portanto, violando a boa-fé objetiva.

Sobre a repetição do indébito, importante asseverar que recentemente o STJ modificou seu entendimento ao afirmar ser dispensada a comprovação da má-fé para que a repetição se dê na forma dobrada:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). (Destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2. A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei)

Deste modo, compreendo que deve ser mantida a sentença para condenar o apelado a devolver em dobro os valores descontados relativos ao contrato de empréstimo consignado através de cartão RMC, a ser apurado em liquidação de sentença ou cumprimento de sentença.

DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

Inicialmente, salienta-se a submissão do caso às regras do direito consumerista, pelo qual responde a empresa, na qualidade de prestadora de serviços, de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Dispõe o art. 14, do CDC:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - O modo de seu fornecimento;

II - O resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - A época em que foi fornecido.

§ 2º. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3º. O Fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I. Que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Como se vê, a lei atribuiu expressamente a responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços e assim, para que haja o dever de indenizar, basta que se revele o defeito na prestação do serviço; o dano e o nexo de causalidade entre eles, independentemente da existência de culpa.

A lei previu apenas duas hipóteses em que é afastada a responsabilização do fornecedor: a prova da inexistência do defeito e a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, além da concorrente.

Ressalta-se que o mencionado artigo deixou claro que o ônus da prova de qualquer das circunstâncias supra, capazes de elidir a responsabilidade civil, é do fornecedor.

Por seu turno, no que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão do débito indevido descontado diretamente da conta corrente da parte apelante.

O ato por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar
correspondência
no critério valorativo patrimonial. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mensurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser razoável e proporcional, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Como já dito, a responsabilidade pelo fato do serviço ou do produto é objetiva e recai sobre a prestadora, nos termos dos preceitos do CDC, respondendo ela, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeito ou falha na prestação dos serviços.

Por fim, lembro que a inércia quanto à solução do problema agrava a situação e gera o dano moral.

Isto posto, entendo que deve ser reformada a sentença apenas quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, sendo o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mais adequado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO, APENAS PARA REDUZIR O VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PARA R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS), NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Por fim, condeno o apelante ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/05/2025